Tribunal: TJDFT
Processo: 0036774-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036774-69.2014.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO DE SOUZA RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Militar. Indenização. Seguro de vida em grupo. Inocorrência do sinistro objeto da cobertura, qual seja, invalidez permanente e total. A recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso IV, 6o, inciso V, 46, 47, e 51, incisos I, IV, § 1o, incisos I e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 19 e 20, inciso II, ambos da Lei 8.213/91, ao argumento de faria jus à indenização securitária por invalidez permanente total por acidente; e b) artigo 799 do Código Civil, asseverando que a seguradora, ora recorrida, não pode se eximir do pagamento do seguro, ainda que da apólice conste a restrição, se a morte ou incapacidade do segurado provier da prestação do serviço militar. Suscita no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, no sentido de que se incluem no conceito de acidente laboral, para fins securitários, os chamados microtraumas, assim entendidos os males que ocorrem no exercício da profissão, provocando lesão da qual resulta incapacidade laborativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, inciso IV, 6o, inciso V, 46, 47, e 51, incisos I, IV, § 1o , incisos I, e XV, todos do CDC, 19 e 20, inciso II, da Lei 8.213/91, bem como 799 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “percebe-se que a doença é expressamente excluída da cobertura securitária contratada para os casos de invalidez permanente total por acidente. De fato, a apólice não inclui as lesões decorrentes de esforço repetitivo no conceito de acidente pessoal (193-4) Acrescente-se, ainda, que constou do ato de reforma militar que o autor ‘não é inválido’. Não basta comprovar a incapacidade do autor para serviço militar. Deve demonstrar a invalidez decorrente de acidente previsto no contrato de seguro” (ID 10057158). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1519390/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/9/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na invocada divergência jurisprudencial, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Ademais, já decidiu a Corte Superior que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027